Tribunal: TJSP
Processo: 0000610-95.2017.8.26.0543
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Renata William Rached Catelli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelações criminais – Crimes de estelionato, na formas consumada e tentada, e associação criminosa – Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, que se concretizou em relação a todos os apelantes e a todos os delitos - Lapso temporal que fluiu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e VI, 110, §1o, 114, II, e 119,

Ementa:
Apelações criminais – Crimes de estelionato, na formas consumada e tentada, e associação criminosa – Prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, que se concretizou em relação a todos os apelantes e a todos os delitos - Lapso temporal que fluiu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e VI, 110, §1o, 114, II, e 119, todos do Código Penal - Prescrição que incide sobre cada uma das penas, isoladamente, na forma do artigo 119 do Código Penal - Extinção da punibilidade decretada para todos os réus, prejudicado o exame meritório dos apelos.